Tribunal: TJES
Processo: 0000823-93.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000823-93.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KIDS MANIA LTDA - ME

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0000823-93.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
KIDS MANIA LTDA – ME

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA SUPERIOR A 100%. CONFISCO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o caráter confiscatório de multa tributária aplicada à empresa KIDS MANIA LTDA – ME, reduzindo-a ao limite de 100% do valor do tributo. O embargante alegou contradição, sustentando que se tratava de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, hipótese que afastaria a limitação jurisprudencial de 100%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar o limite de 100% do valor do tributo à multa imposta, apesar de o embargante alegar tratar-se de penalidade por descumprimento de obrigação acessória (multa isolada).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza da multa, concluindo que ela decorre de lançamento de tributo omitido, e não de simples infração a obrigação acessória, razão pela qual se sujeita ao limite de 100%.

A decisão embargada destacou que o valor da multa ultrapassa 175% do tributo devido, evidenciando seu caráter confiscatório, em conformidade com a jurisprudência do STF.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos declaratórios não se prestam ao reexame da matéria decidida, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito dos dispositivos legais suscitados nos embargos, mesmo que rejeitados, afastando a necessidade de manifestação expressa sobre cada norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A multa tributária superior a 100% do valor do tributo caracteriza confisco e deve ser limitada, mesmo quando relacionada a lançamento de tributo omitido.

Não há contradição quando o acórdão expressamente reconhece a natureza da penalidade e fundamenta sua limitação com base em jurisprudência consolidada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à alteração do resultado do julgamento.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2 – Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0000823-93.2021.8.08.0048

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
KIDS MANIA LTDA – ME

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL - DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Pois bem. Considerando a presença dos requisitos de admissibilidade, CONHEÇO deste recurso. Todavia, adianto que não assiste razão à embargante, pois o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão desta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o caráter confiscatório das multas aplicadas à empresa
KIDS MANIA LTDA – ME
, reduzindo-as ao limite de 100% do valor do tributo devido.

Irresignada, o embargante sustenta embargante sustenta a ocorrência de contradição, ao argumento de que a multa em discussão teria natureza isolada, oriunda do descumprimento de obrigação acessória (falta de emissão de documento fiscal), não se aplicando, portanto, o limite jurisprudencialmente fixado de 100% do valor do imposto.

Todavia, razão não lhe assiste.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no decisum. Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria julgada, tampouco à modificação do resultado do julgamento sob o pretexto de integrar o julgado.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza da multa aplicada, destacando que não se tratava de multa isolada por mero descumprimento de dever instrumental, mas de penalidade vinculada ao lançamento de tributo omitido, razão pela qual se sujeita ao teto de 100% do valor do imposto devido.

Nesse sentido, assim restou fundamentado:

"
Tal perspectiva faz cair por terra as razões do Estado, primeiro quando argumenta tratar-se de multa punitiva isolada decorrente de violação de mero dever instrumental, figurando tal argumento dissociado da realidade dos autos, porquanto a multa aplicada materializa manifesta punição decorrente do lançamento ex officio do tributo devido e omitido; em segundo lugar, porquanto desvela evidente o caráter confiscatório imposto.
”

E ainda consignou o Relator que:

“O tema não é novo neste Tribunal, que tem já consagrado o entendimento, à luz da jurisprudência do STF, de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.”

“No caso, como dito, o valor da multa aplicada supera o percentual de 100% do tributo devido, valendo acrescentar que extrapola os 175%, o que me acalenta quanto à caracterização do trato confiscatório da obrigação, tal como o fez o Juízo a quo na sentença recorrida.”

Assim, ao contrário do alegado, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas mera irresignação com a tese jurídica adotada, a qual concluiu pela inaplicabilidade do CDC e pela manutenção da regra geral de distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC).

Cumpre ressaltar que, ainda que se trate de embargos com finalidade de prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que “os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Ademais, quanto ao pleito de prequestionamento, registre-se que o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Logo, não há necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo indicado.

Por fim, cumpre destacar que o simples fato de a decisão não ter sido proferida no sentido pretendido pela embargante não configura omissão ou obscuridade, tratando-se de inconformismo que deve ser veiculado pelas vias recursais próprias.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.